Tribunal: TJMT
Processo: 1010302-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010302-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO ALVES CARDOSO - CPF: 758.723.821-20 (PACIENTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (IMPETRANTE), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (IMPETRANTE), MARIA DO CARMO ARAUJO - CPF: 788.442.151-87 (VÍTIMA), CICERA ARAUJO ANTONIASSE - CPF: 002.469.811-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
1.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA VIA CÉLERE DO REMÉDIO HEROICO –
CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR – MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA -

2. MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RISCO DE NOVAS INVESTIDAS CONTRA A VÍTIMA – SUJEITO QUE APARENTA NÃO ACEITAR O FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO -
3
. ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO
– PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - NORMA DIRECIONADA AO D. JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO SEGREGATÍCIA – FUNDAMENTAÇÃO
PER RALATIONEM
ADMITIDA,
EX VI
DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 50 DO IUJ N.o 101532/2015 A TCCR/TJMT -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Concluindo a instância ordinária pela presença do
animus necandi
, com o acusado pronunciado pelo crime contra a vida, em sua forma tentada, não há como na via estreita do
habeas corpus
afastar a conclusão da MM.a Juíza de 1o grau, por exigir exame aprofundado de provas, inadmitido no rito procedimental célere e sumário da ação de dignidade constitucional, devendo a matéria ser examinada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

2.

Legítima a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, se as razões de decidir evidenciam que o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal do sumário da culpa e ainda persistem os requisitos legais da medida extremada, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas que evidenciam a periculosidade social do suspeito e o perigo de que, beneficiado com a soltura, reincida no comportamento agressivo contra sua ex-convivente e os familiares dela, já que demonstra não aceitar o fim da relação amorosa, tendo, inclusive, após os fatos criminosos, insistido para manter contado com ela e ameaçando-a de morte, por meio de seus familiares, que atenderam as ligações telefônicas efetuadas pelo increpado.

3.

O prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Além do mais, a fundamentação
per relationem
é admitida para justificar a manutenção da prisão preventiva do sujeito encarcerado durante toda a prisão preventiva, como o fez a d. autoridade impetrada, após a decisão de pronúncia, no julgamento dos aclaratórios opostos pelo i. órgão de acusação, de modo a afastar a alegação defensiva de que a decisão viola o previsto na norma do art. 93, inc. IX, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO

DR. DANILO VITOR MARTINS CUNHA

PACIENTE:

ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1000530-86.2020.811.0039 (PJe), em que
pronunciado
pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 121, §2o, incs. II, IV e VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II
[Fato 01];
art. 129, §9o c/c art. 61, inc. II, alínea
h
[Fato 02]; e
art. 147 c/c art. 61, inc. II, alíneas
f
(por duas vezes) e
h
(vítima
Maria do Carmo
)
, todos do Código Penal (Fatos 03 e 04); em
concurso material
e com as implicações da Lei n.o 11.340/06,
para ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Como primeira vertente ensejadora da presente impetração, os firmatários do remédio heroico defendem a
nulidade
da
decisão que manteve a constrição cautelar
do paciente, sob o viés da
violação ao art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto afirmam que além de
não proceder com a reavaliação periódica da prisão, tal como prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP
; a d. autoridade inquinada de coatora se utilizou da técnica da fundamentação
per relationem
, mas fazendo alusão a uma decisão proferida ao analisar Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face da sentença de pronúncia, que
“em nada se referia aos fundamentos da decretação da prisão preventiva do paciente”
; de forma que os argumentos lançados para justificar a manutenção do ergástulo para garantia da ordem pública se revelam
genéricos
e não se prestam a demonstrar a imprescindibilidade da custódia no atual momento processual, mormente porque o paciente não demonstra possuir uma periculosidade social.

Outrossim, invocam a excepcionalidade da prisão preventiva e asseveram que
não subsistem os requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente aquele pertinente ao
periculum libertatis
, pois afirmam que conquanto a d. autoridade impetrada tenha assentado a necessidade da prisão para garantia da ordem pública na suposta
gravidade
das condutas perpetradas, os depoimentos judiciais prestados pela vítima e ex-convivente do increpado, senhora
Cícera Araújo Antoniasse
, são conflitantes com a versão apresentada por ela durante a fase policial, e evidenciam que o paciente
não agiu com
animus necandi
, porquanto a procurou apenas para conversar e adentrou na residência com o consentimento da ofendida, de modo que as lesões corporais sofridas pela ex-convivente e pela genitora desta foram cometidas “
no calor de uma discussão familiar”
, que não passou de um
“mal entendido que culminou em vias de fato”
(sic – ID 90601984, p. 11/21).

Ainda nesse contexto, aduzem que também não se sustenta o alardeado receio de reiteração delitiva, pois no momento em que decretada a sua prisão preventiva,
o paciente respondia a nenhuma outra ação penal
; e acrescentam que, conquanto existam duas outras anotações criminais anteriores em seu desfavor, uma delas diz respeito à inquérito policial em que o paciente figura como vítima de crime de estelionato, ao passo que a outra corresponde a um Termo Circunstanciado de Ocorrência já arquivado, não havendo indicativos de que o increpado seja um habitual transgressor da Lei.

Com lastro em tais argumentos, os impetrantes reclamam a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão proferida pela MM. Juíza singular, revogando-se a prisão preventiva imposta ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

O
writ
veio instruído com os documentos digitais registrados do ID 90601998 ao ID 90611491.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção,
em decorrência do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1010507-25.2020.811.0000 e da prévia distribuição do RESE n.o 1010056-63.2021.811.0000, vieram-me conclusos para apreciação da tutela de urgência vindicada, que foi indeferida mediante a decisão exarada sob o ID 91059966.

As informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos sob o 91967996.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 93977981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Antônio Aparecido Alves Cardoso
, preso desde a data de
13/04/2020
, foi pronunciado nos autos da ação penal n.o
1000530-86.2020.811.0039 (PJe) pelo suposto cometimento dos delitos de
tentativa de feminicídio e ameaça
- art. 121, §2o, incs. II, IV e VI c/c §2o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II [Fato 01] e art. 147 c/c art. 61, inc. II, alínea
f
, todos do CP [Fato 03], em face da
vítima
Cícera Araújo Antoniasse
, sua ex-companheira
, e
lesão corporal e ameaça
- art. 129, §9o c/c art. 61, inc. II, alínea
h
[Fato 02] e art. 147 c/c art. 61, inc. II, alíneas
f
e
h
[Fatos 02 e 04], todos do CP -
contra a
ofendia
Maria do Carmo de Araújo
, sua ex-sogra
.

1.

Da alegada ausência do
animus necandi.

Apesar de todo o esforço defensivo para demonstrar a ausência do
animus necandi
,
razão não lhe assiste.

Como se sabe, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, desde que exista prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do CPP.

Desse modo, concluindo o d. juízo singular acerca da existência de indicativos de que o paciente agiu imbuído da intenção de matar, não há como em
habeas corpus
essa eg. Corte de Justiça afastar esta conclusão, por exigir exame aprofundado de provas, incompatível com a via célere e sumária da ação de dignidade constitucional, devendo a matéria ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente prevista.

Nesse sentido se pronuncia o Superior Tribunal de Justiça: “
Uma vez consignada pelas instâncias ordinárias a impossibilidade de verificação das teses de legítima defesa e de ausência de animus necandi, a providência mais acertada é a manutenção do acórdão impugnado, de forma que seja tal questão avaliada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência
(AgRg no AREsp 1126998/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 2/10/2017)”
(HC 506.658/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). Destaquei.

Na hipótese, para além de as transcrições contidas na petição inicial relativas ao depoimento judicial da vítima
Cícera
não conduzirem à conclusão lógica de falta de intenção de matar, ao contrário, em diversos momentos a ofendida relata

“
(...)

foi onde que ele erguendo o facão pra cima, e
a minha mãe tentando tirar o facão da mão dele
pra não acontecer uma tragédia

(
...)
” (ID
90601984 - Pág. 12
), “
(
...
)
ele me empurrou em cima do fogão a gás, com o facão na mão,
aí só falou pra mim que ia me matar e que eu não prestava
(...)
” (ID
90601984 - Pág.
14) e “
a única coisa que ele fez em mim, ele colocou o facão na minha barriga e carcava o facão só que o facão não tem ponta, ele tentou enfiar na minha barriga sim
”
(ID
90601984 - Pág. 15), ressai da decisão de pronúncia que a genitora dela,
Maria do Carmo
, em juízo declarou “
se o facão tivesse ponta, tinha matado ela, o facão não tinha ponta, era batendo de quina assim, batendo
“ (ID 90601998 - Pág. 224) e “
(...)
eu acho que ele foi com a intenção de machucar ela, de matar ela
”
(ID 90601998 - Pág. 225).

Outrossim, a investigadora Telma Tomoko Aburaya, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contou que no dia seguinte aos fatos, o filho mais velho da vítima atendeu uma ligação do paciente em que este deixou clara a intenção que tinha de tirar a vida de
Cícera
, somente não consumando o delito porque o facão por ele utilizado “
não estava bom”
, conversa esta que teria sido gravada em áudio e disponibilizada nos autos do inquérito policial.

Veja-se:

“
(...) o filho da dona Cícera, o filho mais velho, Cícero, atendeu uma ligação, que o seu Antônio efetuou uma ligação pro telefone da dona Cícera, e quem atendeu foi o Cícero, e lá foi demonstrado pelo áudio, a intenção do seu Antônio em realmente acabar com a vida da Cícera, e ele só não conseguiu concluir o que ele pretendia por fato alheio a sua vontade, ficou registrado na ligação porque o facão não estava bom, o facão não prestou”
(ID 90601998 - Pág. 219/220).

À vista disso, não é possível concluir, indene de dúvidas, que inexistiu o
animus necandi
na conduta criminosa atribuída ao favorecido nessa ordem, a competir ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, a análise da matéria, a fim de verificar se há ou não a possibilidade de desclassificação para outro delito, mesmo porque não comporta apreciação na via eleita, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do suporte fático-probatório em que se funda a acusação e a decisão de pronúncia, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
habeas corpus
, a qual não permite dilação probatória.

2.

Da prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia.

Lado outro, quanto à prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, assim fundamentou o d. magistrado singular,
in verbis:

“Por vislumbrar que ainda se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o ‘fumus comissi delicti’, já demonstrado por meio da fundamentação deste decisum, e o ‘periculum libertatis’ pautado na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade em concreto do fato, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor do réu, devendo o acusado aguardar a Sessão de Julgamento custodiado provisoriamente e, por conseguinte, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade”
(ID 90601998 - Pág. 226).

Desta feita, depreende-se que foi utilizada pelo d. julgador a
fundamentação
per relationem
, que, de acordo com
a jurisprudência firmada nessa eg. Corte de Justiça, é perfeitamente válida para justificar a custódia cautelar mantida durante toda a instrução criminal,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 50
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017.

E esta c. Câmara Criminal, ao julgar o
Habeas Corpus
n.o
1010507-25.2020.811.0000 - também impetrado em benefício de
Antônio Aparecido Alves Cardoso
e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise, já se manifestou pela
legalidade do decreto da prisão preventiva e pelo acerto da motivação empregada pela magistrada singular
, destacando quanto ao
periculum libertatis
a gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, diante do modo de agir de seu suposto autor, que, aparentemente, imbuído de ciúmes e recusando-se a aceitar o fim da relação amorosa, teria se apossado de um facão e tentado contra a vida da vítima, pouco se importando com a idade avançada da genitora dela (80 anos), que também estava no local dos fatos e tentou agir em defesa da filha, chegando a agredir fisicamente e ameaçar de morte a senhora, acaso impedisse de tirar a vida de
Cícera.

E, posteriormente, o paciente teria insistido nos contatos com sua ex-convivente, efetuando ligações telefônicas, as quais foram atendidas pelos filhos dela, que, em tese, ouviram ameaças de morte contra a mãe, perpetradas pelo increpado, e a irritação dele por não ter conseguido consumar o intento homicida.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do aludido julgado:

“HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E AMEAÇA [VÍTIMA CÍCERA ARAÚJO ANTONIASSE] E LESÃO CORPORAL E AMEAÇA [VÍTIMA MARIA DO CARMO DE ARAÚJO], COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.343/06 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA

–
1. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E INOCORRÊNCIA DO CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO QUE NÃO FORAM COMPROVADA NOS AUTOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – MODUS OPERANDI EMPREGADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
3
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.
Diante da inexistência de comprovação irrefutável das teses defensivas de negativa de autoria, ausência do animus necandi e inocorrência do crime de feminicídio tentado, não há como serem acolhidas na via estreita do habeas corpus, por demandarem revolvimento de fatos e provas, que se inadmite no rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

2.
Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica das vítimas, lastreada na gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pelo modus operandi empregado, se as razões de decidir e o contexto fático demonstra que o suspeito, por não aceitar o término da relação e o novo namoro contraído por sua ex-convivente, teria tentado ceifar-lhe a vida e a ameaçado posteriormente por ligações telefônicas atendidas pelos filhos dela; além de ter agredido fisicamente e ameaçado de morte sua ex-sogra de 80 (oitenta) anos, a qual teria intentado salvar a vida de sua filha, uma vez que tais fatores revelam a aparente periculosidade social que o encarcerado possui e, ainda, sugerem que, acaso seja beneficiado com a soltura, não conteria o espírito agressivo contra sua ex-companheira, existindo chances concretas de voltar a reiterar criminosa contra ela e sua genitora, o que deixa patente que a única providência cautelar capaz de proteger as ofendidas de novas investidas do paciente é a prisão preventiva.

3. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade”

Assim, resta evidente que a periculosidade social do paciente foi inferida da forma como supostamente agiu no cenário delituoso e nos dias subsequentes, que revela o perigo que representa à ordem pública e, principalmente, à integridade física e psicológica da ofendida e de seus familiares, de modo que a alegada primariedade que possui e a ausência de registros criminais em nada repercute na decisão que manteve o encarceramento provisório.

Aliás, chama muita a atenção a declaração judicial da investigadora Telma Tomoko Aburaya, cujo trecho está transcrito na decisão de pronúncia, que indica a insistência do suspeito no comportamento agressivo e ameaçador não apenas com a ofendida, mas, também, com os familiares dela, a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Veja-se o que contou perante à d. autoridade judiciária:

“
no dia 06 também, eu fui procurada pela vítima Nilton, que é o filho caçula da dona Cícera. Ele apareceu na delegacia bastante nervoso, com medo, com bastante receio, e disse que havia recebido uma ligação do seu Antônio naquele dia pela manhã com a frase ameaçadora dizendo que o que ele não conseguiu fazer direito cm a mãe dele, iria terminar de fazer com ele. No caso a ameaça foi também para o filho de Cícera, o filho Nilton”
(
sic
– ID 90601998 - Pág. 220).

Desse modo, as circunstâncias fáticas geram um prognóstico de que, beneficiado com a soltura, muito provavelmente, o favorecido nessa ordem reiteraria nas condutas ilícitas, podendo, inclusive, consumar o delito contra a vida, já que se revelou hostil e, até mesmo, cruel pelo simples fato de não aceitar o fim do relacionamento, tirando a paz da ofendida e da família dela por um mero capricho.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito
, há muito os Tribunais Superiores firmaram suas jurisprudências no sentido de que o modo de execução do delito, que demonstra uma gravidade concreta, é argumento idôneo para o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“
(...)

a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Ademais, mantendo-se o sujeito encarcerado durante toda fase do sumário da culpa e inexistindo alterações nas circunstâncias fáticas, apresenta-se um contrassenso conceder-lhe a liberdade com a superveniência da decisão de pronúncia.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se manifesta

“
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Destaquei.

Logo, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir da d. magistrada singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do paciente para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o édito judicial, no ponto que nega ao pronunciado à liberdade provisória, não está idoneamente fundamentado e de que inexiste perigo do seu estado de liberdade.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a soltura ao favorecido nessa ordem, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois, aparentemente, estas seriam inócuas para resguardar a ordem social e a própria ofendida e seus familiares, já que o encarcerado revelou ter uma personalidade agressiva.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

À vista disso,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

3.

Do alegado descumprimento do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP e da violação à norma do art. 93, inc. IX, da CF na decisão que indeferiu o pedido liberatório.

Por fim, no que se refere ao argumento de que a custódia cautelar do paciente está eivada de vício porque, após a prolação da decisão de pronúncia, não foi realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, em 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, entendo que
não assiste razão à i. defesa.

Isso porque,
ao proferir o
decisum
anexado no ID 90601998 – Págs. 185/186, por meio do qual foram acolhidos os aclaratórios opostos pelo i. representante ministerial, a MM.a Juíza de 1o grau concluiu pela manutenção da
“decisão encartada em ID n. 46466745, pelos fundamentos nela exarados”
; que, em exame dos autos, verifiquei que referida decisão trata-se, em verdade, da
sentença de pronúncia
(ID 90601998 – Págs. 215/226).

E, como já esclarecido no tópico anterior, ao pronunciar o réu a d. autoridade impetrada concluiu pela imprescindibilidade de manter a segregação cautelar por vislumbrar a
subsistência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP
, assentando a perseverança da medida constritiva na presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de
garantir a ordem pública, devido à gravidade em concreto do fato
.

Desse modo, diversamente do sustentado pelos impetrantes, não há violação à norma prevista no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a técnica da fundamentação
per relationem
é admitida para justificar a manutenção do ergástulo provisório do individuo mantido preso durante toda a instrução processual.

Além do mais, firmou-se na jurisprudência brasileira que o prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021, DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Logo, a mera inobservância do prazo legal não é motivo para justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente, amparada em decisão fundamentada, que bem esclarece a necessidade de garantia da ordem pública, devendo novos pedidos de reexame obrigatório da medida serem direcionados à d. autoridade impetrada.

É nesse sentido o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“V - In casu, o recorrente está preso cautelarmente há mais de 2 anos e não há informações de que sua segregação foi reavaliada nos últimos 90 dias. Não obstante se tenha ultrapassado o prazo para revisão da prisão cautelar a teor da novel legislação, não há, contudo, elementos hábeis a autorizar a soltura do recorrente, em virtude de o prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não ter sido seguido à risca, tendo em vista não se tratar de termo peremptório a ultimar a liberdade do ora recorrente, devendo se raciocinar, no caso concreto, em face da razoabilidade; ponderando-se, ainda, acerca da situação atual de pandemia de Covid-19, que tem afetado os trâmites processuais.

VI - Todavia, tendo em vista que não foi realizada a reavaliação da prisão a teor do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, necessário se faz que o Magistrado primevo se manifeste acerca do atual estado do encarceramento mantido em desfavor do ora recorrente”
(AgRg no RHC 139.120/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Assim, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021